Tribunal: CARF
Processo: 10980.018122/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO. BOA FÉ.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, mas constatados motivos cabíveis, possível se faz a relativização do instituto da preclusão. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA. LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - Processo Administrativo Fiscal - PAF, ao dispor sobre a apreciação da prova pela autoridade julgadora, indica que na apreciação da prova a Autoridade Administrativa formará livremente sua convicção.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS SELIC. SUMULAS CARF NOS 4 e 108. APLICABILIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. A taxa SELIC não é aplicada nos Autos de Infração que caracterizam-se por valor fixo. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.018122/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.158 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
MARILIA CAMORIM FATUCH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DESPESAS
MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda
com documentação correlata pertinente.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO. BOA
FÉ.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, mas constatados motivos cabíveis, possível se faz a
relativização do instituto da preclusão. Salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA.
LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - Processo Administrativo Fiscal - PAF, ao dispor sobre a
apreciação da prova pela autoridade julgadora, indica que na apreciação da
prova a Autoridade Administrativa formará livremente sua convicção.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.018122/2008-85
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.158 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.018122/2008-85

ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS SELIC. SUMULAS CARF NOS 4 e 108.
APLICABILIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. A taxa SELIC não é aplicada nos
Autos de Infração que caracterizam-se por valor fixo. Incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe deu provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 75/88), interposto contra o Acórdão 06-
32.813 da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR -
DRJ/CTA (e-fls. 62/70) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação
da contribuinte (e-fls. 02/07), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 09/13)
relativa a Dedução Indevida de Despesas Médicas, com data de lavratura 17/11/2008, Exercício
2005, Ano-Calendário 2004, que constatou Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no
valor de R$ 5.362,50, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/CTA, exposto em sua síntese, por bem e
sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...)
Consoante descrição dos fatos do Auto de Infração à fl. 08, foi constatada dedução
indevida de despesas médicas, no valor de RS 19.500,00, por falta de comprovação do
efetivo pagamento das despesas supostamente havidas com EMANA CAMPELO
FRANCA CORREA (RS 4.500,00), KARIN BIANCHINI (RS 10.000,00) e NARSEN
PAULO CASTRO JUNIOR (RS 5.000,00).
Cientificada (...), a interessada apresentou (...), a impugnação (...), onde, após breve
relato dos fatos, argumenta que é abusiva a exigência para que a contribuinte comprove
o efetivo pagamento das despesas médicas por meio de extratos bancários ou outros
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.158 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.018122/2008-85

elementos, coincidentes em datas e valores com os recibos apresentados, eis que não
prevista em lei, ainda mais frente aos recibos e declarações já apresentadas. Aduz que a
teor do art. 80 do RIR/1999, não há exigência legal para que efetuasse seus pagamentos
em moeda corrente, pois, apenas na falta de documentação (recibos) é que a
comprovação poderia ser efetuada mediante apresentação de cheques nominativos,
tratando-se de prova alternativa, acessória e não obrigatória. Admite-se, nos termos do
art. 73, do RIR. 1999, que a fiscalização possa exigir provas complementares, apenas
quando os recibos não preencherem os requisitos legais, ou houver indícios que não
correspondam à realidade. Argumenta que ao longo do ano os profissionais prestaram
os serviços e os confirmaram em declaração própria. Enfatiza que desde os
procedimentos iniciais, apresentou documentos que atestariam que deveria estar sempre
sob tratamento médico, em face de enfermidades contraídas em anos anteriores. Frisa
que teria pago as despesas em moeda, com recursos advindos da locação de imóveis e
disponibilidades financeiras de momento. Insurge-se contra a cobrança de juros de mora
sobre a multa de oficio, após o prazo para pagamento amigável (30 dias), com
fundamento nos art. 6°, § 2° e 61, § 3" da Lei 9.430, de 1996, c ar!. 29 da lei 10.522, de
2002, com a redação dada pela MP- 1.621-31/98. Para corroborar transcreve
jurisprudências. Por fim, requer o cancelamento do Lançamento.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo
ser exigida a demonstração do efetivo tratamento e pagamento.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA. EXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL
A análise da cobrança de juros sobre a multa de ofício extrapola a presente
jurisdição, uma vez que a exigência não está consubstanciada no ato jurídico
do lançamento tributário e se reportaria a evento futuro de cobrança,
sobretudo quando a própria impugnante reconhece haver dispositivos legais
disciplinando a matéria, que prevalecem sobre a jurisprudência arguida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário
4. Inconformada após ciência por via Postal da Decisão a quo, em 13/09/2011
(Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 74), a ora Recorrente apresentou seu Recurso em
10/10/2011 (protocolo de e-fl. 75), de onde se extraem seus argumentos, apresentados em sua
essência a seguir:
- clama pela tempestividade de seu recurso e traz apertada síntese dos fatos;
- repisa seus argumentos impugnatórios, sobremaneira acerca da desnecessidade
de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas que pretende serem deduzidas, uma
vez entender que o recibo já faz prova suficiente e por ter juntado à sua impugnação as
competentes declarações, atestados e laudos dos profissionais prestadores de serviço;
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.158 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.018122/2008-85

- insiste que os pagamentos dos tratamentos foram realizados em espécie, valores
estes provenientes de recebimento de aluguéis, e inova apontando que deve-se presumir a boa fé
da contribuinte e que para afastá-la exige-se prova contundente a ser produzida pelo Fisco;
- mais uma vez entende pela ilegalidade de incidência da SELIC sobre multa de
ofício; e
- Aponta jurisprudência e doutrina que entende favorecerem seus argumentos.
5. Seu pedido final é pela procedência de seu Recurso e pelo cancelamento
integral da cobrança.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
8. De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares cingem-se claramente
aos meritórios e, desta forma, serão todos analisados em conjunto.
9. Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas
aos autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de
Processo Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é
dada, não prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o
interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
"inter partes” e não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina
apresentada, não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo
qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
10. Após cuidadosa apreciação do conteúdo dos presentes autos, observa-se que a
ora recorrente traz em seu recurso argumento não presente na impugnação. Necessário destacar,
entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas apresentadas apenas em sede de recurso
voluntário não devem ser conhecidas, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas documentais devem ser
apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento
processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
11. Mas por outro lado se os argumentos novos podem prestar-se a complementar
os já levantados em sede impugnatória podem ter sua preclusão relativizada e podem então ser
aceitos para análise, com base legal no mesmo dispositivo imediatamente acima apontado. Trata-
se do argumento de que a contribuinte teria agido de boa-fé.
12. O fato é que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por
infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.158 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.018122/2008-85

13. Antes da apreciação específica dos dispêndios com despesa médica
pretendidos, recorde-se que são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados
pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
14. No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
15. Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
16. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
17. Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios (Complementação da Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento, e-fl.
11) e a DRJ também fundamenta sua Decisão na impropriedade da comprovação dos efetivos
dispêndios.
18. E no mesmo sentido, não deve sem ser negligenciado que a valoração das
provas pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72,
que rege o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
19. Assim, diante da ausência da comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas que se pretenderiam serem deduzidas, entende-se por bem manter a glosa
consubstanciada na Notificação de Lançamento em sua totalidade.
20. Quanto à sua indisposição face à aplicação da Taxa SELIC e sua suposta
ilegalidade, basta a citação das seguintes Súmulas Vinculantes deste Egrégio Conselho,
plenamente auto explicativas:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.158 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.018122/2008-85

para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
21. Diante do afastamento de todos os argumentos recursais apontados pela
interessada, não há como atender seu pleito pela procedência de seu Recurso e pelo
cancelamento integral da cobrança, devendo assim a Decisão de Piso restar intocada.
Dispositivo
22. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital